Tribunal: STF
Processo: ARE 1381093
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO CRIME – HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL E MEDIANTE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – CONDENAÇÃO – RECURSO DA DEFESA – ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – NÃO CONFIGURAÇÃO – OPÇÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA POR VERTENTE PROBATÓRIA CONSISTENTE NOS AUTOS – FUTILIDADE NA MOTIVAÇÃO SUFICIENTEMENTE COMPROVADA – IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA –– IMPOSSIBILIDADE DE SUBMETER O RÉU A NOVO JULGAMENTO – PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SOBERANIA DO JÚRI POPULAR – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO"



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    Pretende a defesa que o réu seja submetido a novo julgamento, sob o argumento de que a decisão do conselho de sentença é manifestamente contrária à prova dos autos por ter reconhecido o acusado como autor do delito e, ainda, por ter reconhecido a incidência da qualificadora do motivo fútil.



    Colhe-se da análise dos autos, no entanto, que a decisão dos jurados encontra amparo em vertente do conjunto probatório reunido, pois há elementos de prova suficientes de que o réu praticou o crime de homicídio qualificado por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, nos termos da denúncia, razão pela qual a condenação merece ser mantida em respeito à soberania do júri popular.



    (...)



    Não se pode afirmar, então, que a decisão condenatória do conselho de sentença é totalmente divorciada do conjunto probatório pois, na hipótese, inconteste que os jurados optaram pela versão que lhes pareceu mais justa e consentânea com o contexto emergente das variantes probatórias.



    Portanto, infere-se a existência de sólidos elementos que revelam a prática criminosa pelo réu, tal como descrito na denúncia, indicando coincidência entre o conjunto probatório e a decisão do conselho de sentença, de modo que não pode ser acolhida a tese de contrariedade à prova dos autos, não havendo que se falar em novo julgamento.



    (...)"



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO. SÚMULA 279 DO STF. VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CF. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 2. Ausência de omissão ao dever de fundamentar (AI 791.292 QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 339 da Repercussão Geral). 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.053.745/MT-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 16/5/18).



     



    “Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Tribunal do júri. Nulidades. Absolvição. Ausência de prequestionamento. Incidência das Súmulas nº 282 e 356 da Corte. Negativa de prestação jurisdicional (CF, art. 93, IX). Não ocorrência. Ofensa reflexa ao texto constitucional. Reapreciação de fatos e provas. Inadmissibilidade. Incidência da Súmula nº 279/STF. Precedentes. 1. Não se admite o recurso extraordinário quando o dispositivo constitucional que nele se alega violado não está devidamente prequestionado. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. A jurisdição foi prestada, na espécie, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente, tendo o Tribunal a quo explicitado suas razões de decidir, não havendo falar, portanto, em ofensa ao art. 93, inciso IX, da Constituição. 3. Conclusão em sentido diverso daquele do acórdão recorrido demandaria, na espécie, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável na via eleita, segundo o enunciado da Súmula nº 279/STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.126.439/SP-ED-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/10/18).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 12 de maio de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente